Tribunal: TJMT
Processo: 1011953-97.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011953-97.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO SIMITAN SEGATTO - CPF: 029.402.171-06 (ADVOGADO), PATRICK DUTKA STEIN - CPF: 064.822.311-60 (AGRAVANTE), JANDIR ALBERTO STEIN - CPF: 344.443.431-68 (AGRAVANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JANDIR ALBERTO STEIN - CPF: 344.443.431-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , desproveu o recurso.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MATRÍCULA DE ALUNO EM CURSO SUPERIOR – NÃO CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – IMPOSSIBILIDADE – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A conclusão do ensino médio para o ingresso em curso de graduação em instituição de ensino superior é obrigação a todos imposta pelo artigo 44, II, da Lei no 9.394/96. A aprovação em vestibular não autoriza a efetivação de matrícula em curso superior, não concluído o ensino médio.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1011953-97.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: P.D.S., REPRESENTADO POR SEU GENITOR JANDIR ALBERTO STEIN

AGRAVADA: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por P.D.S., representado por seu genitor, Jandir Alberto Stein, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no. 1001593-40.2019.8.11.0021, indeferiu a liminar, que visava o direito de se matricular no Curso de Direito da UNEMAT, mesmo sem a apresentação de Certificado de Conclusão do Ensino Médio.

Sobressai dos autos que, o Agravante se inscreveu no curso de Direito da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), tendo realizado as provas e logrado êxito na aprovação, entretanto, ainda não concluiu o Ensino Médio estando matriculado no 3o (terceiro) ano, conforme atesta “Certidão de Atestado de Escolaridade” e Histórico Escolar.

Afirma que, em que pese o Magistrado de Primeiro Grau fundamentar sua negativa com base no artigo 44, II, da Lei no 9.394/96 e no Edital do vestibular em questão, tem-se que referida exigência deve ser atenuada em homenagem ao Princípio da Razoabilidade, tendo em vista que o Agravante/aluno está cursando a 3a (terceira) série do ensino médio, cuja conclusão se dará no final deste ano de 2019, o que demonstra não só conhecimento e capacidade intelectual, como também maturidade, enquadrando-se na previsão legal para o avanço escolar pretendido.

Assim, requer a concessão da liminar para determinar que a Agravada realize a matricula no curso de Direito, independentemente de apresentação, neste momento, de Certificado de Conclusão do Ensino Médio e seu respectivo Histórico Escolar, condicionado a sua apresentação até o final do ano letivo de 2019, possibilitando que o Agravante estude simultaneamente o primeiro período de Direito na UNEMAT e o Terceiro ano do Ensino Médio.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Juntou documentos anexos ao arquivo virtual.

O pedido de liminar foi indeferido no id. 13607476.

Contrarrazões no id. 14358493, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (id. 17310493).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por P.D.S., representado por seu genitor, Jandir Alberto Stein, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no. 1001593-40.2019.8.11.0021, indeferiu a liminar, que visava o direito de se matricular no Curso de Direito da UNEMAT, mesmo sem a apresentação de Certificado de Conclusão do Ensino Médio.

Pretende o Agravante reformar a decisão que indeferiu o pedido de liminar em Ação de Obrigação de Fazer, consistente em garantir sua matrícula no curso de Direito na Universidade do Estado de Mato Grosso, turno matutino, no
campus
de Nova Xavantina/MT.

Pois bem. A despeito das argumentações do Agravante, não vislumbro a probabilidade do direito invocado, hábil a amparar a sua pretensão, ante a exigência do Certificado de Conclusão de Curso para ingresso em Curso Superior, conforme Edital no 001/2019 – COVEST e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no. 9.394/1996):

15.7.2.
Nos termos da Normatização Acadêmica da UNEMAT e do Art. 44, II da Lei no. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional),
a comprovação de escolaridade do Ensino Médio é condição indispensável para formalização da matrícula. Portanto, será anulada a aprovação e desclassificado o candidato que não apresentá-la.
[Destaquei].

Nesse mesmo sentido é o artigo 44, II, da Lei no. 9.394/96, que estabelece:

Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:

(...)

II -
de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo
; [Destaquei].

A matéria é pacífica no Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. UNIVERSIDADE. VESTIBULAR. MATRÍCULA. CURSO MÉDIO NÃO CONCLUÍDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PELA LETRA “A”. TEORIA DO FATO CONSUMADO. PROVIMENTO.

A aprovação, como 'treineiro', em concurso vestibular, não autoriza a efetivação de matrícula em curso superior, haja vista que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (9493/96) exige que o candidato à vaga tenha concluído o curso médio
(...).” (Recurso Especial no 2003/0198023-1 - Primeira Turma STJ - Relator Min. José Delgado - J. 28-06-2005). [Destaquei].

E, ainda, neste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APROVAÇÃO EM VESTIBULAR SEM A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – MATRÍCULA EM ENSINO SUPERIOR – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
A conclusão do ensino médio é requisito para ingresso no ensino superior, não merecendo guarida a pretensão do impetrante de matricular-se em instituição de ensino superior, segundo previsão contida no art. 44, inciso II, da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996
. (Ap 149918/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/4/2017, Publicado no DJE 12/5/2017). [Destaquei]

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – MATRÍCULA DE ALUNO APROVADO EM VESTIBULAR EM CURSO SUPERIOR - NÃO CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o art. 44, II, da Lei no 9.394/96, são requisitos para o ingresso em ensino superior a conclusão do segundo grau ou equivalente e a classificação em processo seletivo.
Não preenchidos esses requisitos, é de se manter a decisão que, reconhecendo a impossibilidade de o aluno que ainda não concluiu o ensino médio realizar matrícula em instituição de ensino superior, indefere a liminar, por ausência dos requisitos legais necessários
. (AI 123025/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 2/5/2016, Publicado no DJE 13/5/2016). [Destaquei]

Desse modo, o Edital n.o 001/2019– COVEST e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação determinam que somente o aluno classificado em processo seletivo e que concluiu o ensino médio está capacitado a ingressar no ensino superior.

Ademais, não se mostra razoável conferir privilégio dessa natureza ao Agravante, quando a todos se exige o término do ensino médio para, só então, ingressar na Universidade.

Em sendo assim, não há como questionar as exigências da universidade, sendo notório, já na realização da inscrição para o processo de seleção, que para a matrícula em curso de graduação se fazia necessária a conclusão do ensino médio.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020